Tribunal: TJMT
Processo: 1033700-30.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033700-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), MARIVAN SALAVARRIETA PEREIRA - CPF: 034.326.781-00 (AGRAVANTE), SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. BUSCA E APREENSÃO. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. EVITAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão em contrato de consórcio firmado entre as partes, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969 e no Tema 1.132 do STJ.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se a decisão que concedeu liminar de busca e apreensão deve ser mantida, considerando que o agravante depositou 30% do débito remanescente e alega ter quitado mais de 84% do contrato.

III. Razões de decidir:

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova e interpretação mais favorável ao consumidor, notadamente em situações de inadimplemento parcial decorrente de fatos supervenientes.

4. Embora o agravante não tenha purgado a mora nos termos do Decreto-Lei 911/1969, efetuou o pagamento de parte substancial do contrato, tendo inclusive depositado 30% do valor remanescente e solicitado parcelamento do restante, com três parcelas já adimplidas.

5. Diante do adimplemento substancial, revela-se desproporcional a imediata consolidação da propriedade e posse plena do bem ao credor, devendo ser aguardada decisão de mérito sobre o parcelamento requerido.

6. Contudo, mantém-se a posse do bem com o credor fiduciário, vedada a retirada do veículo da comarca, sua transferência ou alienação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Em contrato de consórcio com inadimplemento parcial e adimplemento substancial, é cabível impedir a consolidação da propriedade em nome do credor até decisão final sobre pedido de parcelamento do débito. 2. A liminar de busca e apreensão pode ser mantida com restrições quanto à transferência, circulação e alienação do bem.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 3º; CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 4º, III, e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/MS (Tema 1.132); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, DJe 12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIVAN SALAVARRIETA PEREIRA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
nº
1028904-84.2024.8.11.0003
, ajuizada por
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, deferiu a liminar nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

No mais, considerando a documentação juntada que comprova a mora do devedor,
defiro
, liminarmente, a medida, em observância ao Tema Repetitivo nº1.132, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Todavia,
condiciono
o cumprimento da medida a comprovação nos autos do recolhimento das custas e taxas judiciárias, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ.

Vindo aos autos a comprovação supra
, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] o Juízo de Origem deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo em questão sem observar que o Agravante já havia quitado mais de 84% (oitenta e quatro por cento) do contrato de consórcio [...]
”;

2)
“
[...] o agravante neste contrato de consórcio somente não pagou as parcelas relativas aos últimos meses faltantes, vez que houvera desemprego involuntário e mudança da realidade financeira que hoje é ME, conforme CTPS e Cartão CNPJ anexos [...]”
;

3)
“
[...] a renda média do agravante é de apenas R$ 2.000,00 (dois mil reis), quantia essa bem inferior de quando fez o consórcio [...]
”; e

4)
“
[...] em total boa-fé, o agravante, na data de hoje, fez depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor da dívida, ou seja, a quantia de R$ 1.711,70 (um mil e setecentos e onze reais e setenta centavos), conforme documentos anexos [...]”
.

Assim, requer o recebimento do Agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do seu recurso para o fim de se reformar a decisão agravada, revogando-se a ordem de busca e apreensão.

A liminar foi parcialmente deferida no ID. 254951656.

A parte Agravada apresentou suas Contrarrazões no ID. 262440753 pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada, asseverando que não houve a purgação da mora pelo Agravante.

Em razão de a parte agravante ter depositado nestes autos o montante de 30% do débito restante (ID. 254781671) e, nos autos principais, já ter adimplido diversas parcelas do débito, determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade de acordo entre elas, tendo a hipótese sido rejeitada pela instituição financeira (ID. 276610364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu a liminar em ação de busca e apreensão.

Alega o Agravante, entre outras coisas, que quando do deferimento da medida liminar, ele já havia adimplido mais de 84% do contrato do consórcio, restante apenas o montante de R$ 5.705,65 (cinco mil e setecentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos) em aberto.

Pois bem.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, tenho que a decisão recorrida merece apenas parte dos reparos pleiteados.

Conforme dispõe o Decreto-Lei 911/1969, o devedor fiduciante possui prazo de 05 dias para pagar a integralidade da dívida pendente a fim de evitar que se consolide na mão do credor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem.

Contudo, no caso concreto o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado de forma subsidiária, visando a proteção da parte hipossuficiência em face de cláusulas que se tornem excessivamente onerosas. É exatamente essa a situação aqui analisada.

No caso dos autos, embora o consumidor não tenha adimplido a integralidade do débito no prazo indicado na legislação pertinente, não se pode desconsiderar que, quando da distribuição do presente Agravo, ele realizou o depósito de 30% do valor devido (ID. 254781671), no montante de R$ 1.711,70. Além disso, o que se observa dos autos principais é que ele requereu o parcelamento do saldo devedor em 06 parcelas, o que ainda não foi apreciado pelo juízo de origem, já tendo inclusive realizado o pagamento de 03 parcelas no valor de R$ 665,66, conforme se vê pelos ID.s 179788451, 182248804 e 188425391.

Diante de tal cenário, tenho que não se mostra justo ou lícito permitir a consolidação da propriedade em mãos da parte agravada de forma imediata, sem antes ser decidido pelo magistrado de piso a respeito do pedido de pagamento parcelado feito pelo agravante, ainda mais ao se considerar o substancial adimplemento do débito visto aqui neste caso em específico.

Contudo, também não se mostra pertinente e nem lícito cassar a decisão liminar e determinar a imediata devolução do bem ao agravante, posto que não fora adimplido integralmente o débito, conforme previsto na legislação de regência.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para:

1)
ratificar a liminar anteriormente concedida, mantendo o veículo sob a posse do depositário indicado pela instituição financeira, mas determinando que a Agravada se abstenha de retirar o veículo da comarca e de realizar a transferência de Município e/ou Estado no documento veicular, bem como de aliená-lo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e

2)
determinar que não seja consolidada a propriedade em nome da Agravante antes da decisão de mérito na ação principal, especialmente em relação ao pedido de parcelamento feito pelo Agravante.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025